Tribunal: TJSP
Processo: 1036636-02.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
ção da taxa judiciária correspondente, sob pena de indeferimento da inicial. Elevação do valor dado à causa pelo Banco demandante, sem complementação das custas. SENTENÇA de extinção do processo sem resolução do mérito ante o não cumprimento da emenda determinada, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do Banco autor, que pede a anulação da sentença para a retomada do prosseguimento do feito na Vara de origem. EXAME: valor da causa nas Ações de Busca e Apreensão que deve corresponder ao saldo devedor do contrato, incluindo as parcelas vencidas e vincendas, com exclusão daquelas já quitadas. Proveito econômico visado pela parte credora. Aplicação do entendimento firmado no REsp no 1.418.593-MS e no REsp no 780.054-RS, ambos julgados pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Valor da causa corretamente atribuída pelo Banco demandante, que também recolheu o valor correto a título de taxa judiciária. Sentença que deve mesmo ser anulada, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.*
(TJSP; Apelação Cível 1036636-02.2023.8.26.0564; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/08/2024

Data de publicação:

31/08/2024

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Determinação de emenda para adequação do valor da causa, com a complementação da taxa judiciária correspondente, sob pena de indeferimento da inicial. Elevação do valor dado à causa pelo Banco demandante, sem complementação das custas. SENTENÇA de extinção do processo sem resolução do mérito ante o

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Determinação de emenda para adequação do valor da causa, com a complementação da taxa judiciária correspondente, sob pena de indeferimento da inicial. Elevação do valor dado à causa pelo Banco demandante, sem complementação das custas. SENTENÇA de extinção do processo sem resolução do mérito ante o não cumprimento da emenda determinada, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do Banco autor, que pede a anulação da sentença para a retomada do prosseguimento do feito na Vara de origem. EXAME: valor da causa nas Ações de Busca e Apreensão que deve corresponder ao saldo devedor do contrato, incluindo as parcelas vencidas e vincendas, com exclusão daquelas já quitadas. Proveito econômico visado pela parte credora. Aplicação do entendimento firmado no REsp no 1.418.593-MS e no REsp no 780.054-RS, ambos julgados pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Valor da causa corretamente atribuída pelo Banco demandante, que também recolheu o valor correto a título de taxa judiciária. Sentença que deve mesmo ser anulada, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.*